Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-19.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029135-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BERTOLDO - CPF: 553.531.009-30 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), IVANIR GODOI BERTOLDO - CPF: 592.936.321-87 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – REMARCAÇÃO DE VOO EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO – CHEGADA NO DESTINO MUITAS HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO DANO MATERIAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos com a realização da prova, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (autos nº.1029135-19.2021.8.11.0003), proposta por
IVANIR GODOI BERTOLDO
e
CLAUDIO BERTOLDO,
que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial. Condenou a requerida a indenizar os danos materiais sofridos no importe de R$492,80 (quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a demandada a pagar aos requerentes, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causaram, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um deles. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC.

Sustenta a apelante que, o voo adquirido pelo Recorrido sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea; no entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Afirma que “
os apelados receberam sim os alertas de mudança via e-mail
” e, ainda, que “
os Apelados tiveram seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e que foram devidamente informados COM ANTECEDÊNCIA sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, os Apelados aceitaram a reacomodação e viajaram normalmente, sem qualquer intercorrência
, id. 157718834 - Pág.6.

Menciona que a companhia aérea apelante que cumpriu o que determina a Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC; que não há qualquer comprovação de que o ajuste de malha aérea tenha redundado em algum dano efetivo os Apelados e, ainda, que prestou a assistência determinada pela Agência Reguladora.

Alega a inexistência de conduta ilícita e da ausência de dano, de modo que, não há que se falar em indenização.

Esclarece que “
que o voo AD 4385 necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave. (...) razão pela qual o voo dos Apelados necessitou ser cancelado (...)Além do fornecimento de alimentação, a AZUL tratou de oferecer a reacomodação dos Apelados para o próximo voo disponível
(...)”, id. 157718834 - Pág.8/9.

Defende a inocorrência de danos morais pugnando pela a improcedência dos pedidos formulados nesta demanda. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente os pedidos da Apelada, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer em, ao menos, minorarem o valor da condenação a título de dano moral imposta.

Contrarrazões. (id.157718839)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IVANIR GODOI BERTOLDO
e
CLAUDIO BERTOLDO
, ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea de ida e volta no período compreendido entre os dias 04/10/201 a 11/10/2021 da empresa apelada partindo de Rondonópolis/MT com destino a Recife/PE, que realizaram o
check in
de forma antecipada, porém, ao chegar no aeroporto para o embarque foram informados que o voo havia sido cancelado, sem qualquer previsão de novo voo para o destino contratado partindo da cidade de Rondonópolis/MT. Informa, ainda, que após certa insistência, conseguiram ser realocados em um voo no dia seguinte, contudo, o embarque seria e Cuiabá/MT, sendo o trajeto realizado por taxi/uber; que a viagem terrestre durou uma noite inteira o que lhe causou transtornos com o embarque frustrado, viagem terrestre não programada, translado, alimentação e, ainda, com hospedagem já contratada no destino final, sem qualquer assistência da empresa requerida, além de

ter experimentado abalo moral em razão da atitude dos prepostos da ré/apelada, fatos que motivaram o ingresso da presente com pedido de indenização

pelos danos materiais e danos morais.

Citada, a ré/apelante não apresentou contestou a ação, por isso foi decretada sua revelia (id.157718829) e julgada antecipadamente a lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Inicialmente, considerando que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2º do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre o autor, ora consumidor, e a requerida, fornecedora, nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.078/90.

Salienta-se que, embora a apelante tenha mencionado que a alteração do voo objeto da ação foi necessária em
razão de alteração da malha aérea
, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, ao não demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor, consoante Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO
. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU SOMENTE NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL.
ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.
A alegação de que o atraso do voo contratado pela Recorrente teve origem em razão de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso no voo, trecho de volta, por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora. (N.U 1000712-71.2020.8.11.0007, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pela parte apelada, reitero que a relação, ao contrário do que fora alegado pela apelante, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de comprovar a ocorrência de fatores meteorológicos - caso de força maior - no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Sobre o tema de responsabilidade objetiva, o RESP. 299.532, Desembargador Convocado Honildo Amaral, entende que “responde o transportador pelo dano proveniente do atraso, no transporte aéreo de viajantes, bagagens ou mercadorias. O dano existe e deve ser reparado. O descumprimento dos horários, por horas a fio, significa serviço prestado de modo imperfeito que enseja reparação”.

Cumpre ressaltar, contudo, que em casos como o tema em questão, o dano moral não pode ser presumido. Pelo contrário, é imprescindível que haja a efetiva comprovação de que consumidor/passageiro tenha, de fato, experimentado situações passíveis de lhe causar dano de ordem moral. Deve-se, portanto, levar em consideração os seguintes fatores que envolvem o evento danoso:

(I) o tempo que a companhia aérea levou para solucionar o problema;

(II) se ofereceu alternativas para a solução da problemática;

(III) se foram prestadas as devidas informações ao passageiro;

(IV) se foram oferecidos o suporte material necessário - alimentação, hospedagem, etc.;

(V) se, em decorrência do atraso do voo o passageiro perdeu compromisso inadiável em seu destino.

Assim, é imperioso que a parte cuja qual alega ter experimento dano moral decorrente do atraso de voo previamente agendado, comprove nos autos que efetivamente experimentou danos de ordem moral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento recente de Recurso Especial n. 1.796.716, de Relatoria da ministra Nancy Andrighi, assim decidiu sobre o tema em questão, in verbis litteris:

“(...)Contudo, a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida “indústria do dano moral” (REsp 1.653.413/RJ, 3ª Turma, DJe 08/06/2018). Como mesmo alertado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do retrocitado recurso especial, o perigo reside em elastecer, de forma indiscriminada, a própria configuração do dano moral presumido, passando-se a exigir somente a mera comprovação da prática da conduta ilícita, e dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não vislumbro que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. É que, ao meu ver, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete – frisa-se, abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso ou cancelamento na saída da aeronave em si. Passa-se, então, à indagação de como poderia dar-se a comprovação da ocorrência de eventual dano moral sofrido. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.(...)”

Nesse sentido, a Apelante não fez qualquer prova a respeito do motivo do cancelamento do voo, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo originalmente contratado pela parte apelada cujo embarque se daria no aeroporto de Rondonópolis/MT no dia 04/10/2021 às 02h35min qual restou cancelado, tendo os apelados que se deslocarem por via terrestre durante a madrugada para embarcarem do aeroporto de Cuiabá/MT, realocados em outro voo com embarque às 08h20min e, consequentemente, chegado ao destino final muitas horas após o previsto.

Assim, como resultado, o atraso para a chegada ao destino final causou notórios prejuízos aos apelados, além do prejuízo financeiro, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos experimentados pela apelada, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, o consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). 2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. (N.U 1023862-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Dessa forma, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das partes a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos com alimentação e hospedagem, é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em razão da sucumbência recursal e considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023